Tribunal: CARF
Processo: 13312.002241/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.002241/2008-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.446 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA
Recorrente
JOSÉ AURÉLIO LOIOLA SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, para que a unidade preparadora intime o contribuinte a
comprovar se, na época dos fatos geradores, já havia a co-titularidade noticiada no recurso
voluntário. Feita tal comprovação, que a autoridade lançadora se manifeste sobre a eventual
intimação do co-titular.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 08-23.367
6a Turma da DRJ/FOR, fls. 418 a 424.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Do Auto de Infração
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado Auto de Infração para formalização e
cobrança do crédito tributário do exercício 2004, ano-calendário 2003, relativo ao
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13312.002241/2008-87
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002241/2008-87

Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física, doravante
mencionado simplesmente como Imposto sobre a Renda, no valor de R$ 113.022,34,
que somado à multa de ofício e aos juros de mora foi totalizado em R$ 267.489,96.
A infração apurada pela Fiscalização foi a omissão de rendimentos caracterizada por
valores creditados em contas mantidas pelas instituições financeiras Banco Bradesco
S/A e Banco do Brasil S/A, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Os montantes dos depósitos com origem não comprovada estão discriminados no Termo
de Verificação Fiscal anexo ao Auto de Infração, no qual também consta que:
- O contribuinte foi selecionado para fiscalização por ter sido detectada movimentação
financeira incompatível com os rendimentos declarados.
- Ele foi intimado a apresentar os seus extratos bancários do ano-calendário 2003, tendo
entregado os referentes a duas contas-correntes, uma do Banco Bradesco e outro do
Banco do Brasil.
- De posse dos extratos bancários, o Auditor Fiscal excluiu os depósitos/créditos
decorrentes de transferências entre as contas, bem como aqueles decorrentes de
aplicações financeiras, estornos, etc. Ademais, devido à grande movimentação
financeira, desconsiderou depósitos de valores inferiores ou iguais a R$ 100,00.
Depósitos com Origem em Vendas de Cereais e FeIJÃO
- Após intimação para comprovar os depósitos constante de planilha que lhe foi enviada,
o contribuinte apresentou declaração de que é comerciante na região dos Inhanius desde
1971 e com o passar dos anos começou a trabalhar como corretor, intermediando
compra de cereais dos pequenos produtores daquela região, para depois repassá-los a
compradores em Fortaleza. Citou nomes de compradores e dos motoristas dos
caminhões que transportavam a mercadoria, bem como apresentou cópia de um cademo
com anotações de vendas de cereais, cópias de recibos de pagamentos e de documentos
da Companhia de Alimentos do Nordeste - CIALNE.
- O Auditor Fiscal intimou as pessoas citadas pelo contribuinte para ratificar as suas
alegações e, como ficou comprovada a atividade de venda de cereais, considerou as
anotações contidas no cademo apresentado como documento hábil a comprovar
depósitos bancários. Do confronto das vendas anotadas com os valores depositados nas
contas bancárias, considerou comprovados os depósitos constantes na planilha de fls.
371/376.
- A CIALNE realizou vários depósitos no ano de 2003 na conta bancária do
contribuinte, cuja documentação comprova que essas operações consistiram em
pagamento por milhos em grãos vendidos por ele. Assim, o Auditor Fiscal considerou
esses depósitos como tendo origem comprovada.
- Dentre os documentos apresentados pelo contribuinte, constam declarações dos
senhores João Marreiros da Rocha e Pedro Moreira Neto de que compraram feijão do
contribuinte e que os pagamentos foram realizados por depósitos na conta do Banco
Bradesco. Além disso, Maria de Fátima S. Rocha, esposa de João Marreiros da Rocha,
informou à autoridade fiscal por contato telefônico que realizou transferências bancárias
para o contribuinte para pagar os feijões adquiridos por seu marido. Ademais, o Sr. José
Rodrigues Mendes, após intimado pela fiscalização, declarou que os depósitos efetuados
por ele os quais não estavam anotados no caderno do contribuinte decorriam de compra
e venda de feijão. Dessa forma, foi considerada comprovada a origem dos depósitos
bancários cujos históricos identificavam essas pessoas.
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002241/2008-87

- O Auditor Fiscal também entendeu comprovada a origem do depósito na conta do
Banco Bradesco realizado pela Distribuidora de Bebidas e Cereais Ltda., pois
considerou estar essa transação relacionada à atividade comercial do contribuinte.
- Excluídos os depósitos cujas origens foram elucidadas, o Auditor Fiscal intimou o
contribuinte a esclarecer os restantes, tendo ele apresentado diversas alegações, porém
desacompanhadas de documentação comprobatória. Mesmo assim, o Auditor Fiscal
intimou as empresas mencionadas pelo contribuinte e a empresa Xerez Avícola Ltda.
informou que no ano de 2003 comprara milho em grãos do contribuinte e juntou os
respectivos recibo e nota fiscal. Confrontando esses documentos com os extratos
bancários e após contato com a contadora da empresa, o Auditor Fiscal considerou
comprovada a origem dos depósitos provenientes da conta corrente dessa empresa.
Depósitos com Origem Não Comprovada
- Contudo, as outras compradoras citadas pelo contribuinte após a última intimação.
Granja EMAPE (EMAPE Alimentos Ibiapina S/A) e Granja Amanari (Torres de Melo
Alimentos Ltda.) manifestaram-se no sentido de não reconhecer nenhuma transação
com o contribuinte, a primeira dizendo que suas atividades encerraram-se em 1997 e a
segunda informando que no ano de 2003 não comprou milho do contribuinte.
- Dessa forma, todos os depósitos com origem não comprovada nas contas-correntes
número 2.014-1, Agência 0789-7 do Banco Bradesco e número 5.045-8, Agência 1155-
X do Banco do Brasil no ano de 2003, conforme demonstrativo confeccionado pelo
Auditor Fiscal foram considerados rendimentos omitidos.
Da Impugnação
Em 03/11/2008 o contribuinte foi intimado do Auto de Infração e, em 03/12/2008
apresentou impugnação, na qual alega, em síntese, que:
- Os depósitos bancários referem-se a corretagem de compra de milho e feijão,
mercadorias isentas do pagamento de imposto.
- "A auditora-fiscal trouxe para o feito conjecturas que até dificultam o entendimento da
matéria, posto que parte da premissa que todos os depósitos decorrem de atividade
lucrativa o que não sobressai verídico, haja vista que se trata de fiscalização de pessoa
física e não de pessoa jurídica".
- O contribuinte deixou asseverado que os depósitos bancários eram da sua pessoa física
e não havia qualquer valor de sua pessoa jurídica, tendo o Auditor Fiscal obrigação de
aprofundar a análise dos fatos. Caberia à auditoria buscar elementos que provassem a
vinculação de todos os depósitos com a atividade lucrativa do contribuinte, coisa que
não fez por comodismo. Os valores depositados na conta-corrente do contribuinte eram
repassados aos agricultores e não podem ser tidas como lucro, como deixou asseverado
o Auditor Fiscal.
- Houve equívocos cometidos pelo Fisco, pois os valores referentes a cheques
devolvidos como sem fundos não foram deduzidos do montante considerado como
omissão de receita.
- O Decreto Estadual 24.569/97 RICMS-CE, art. 8o assegura o não pagamento de
imposto (ICMS) e dispensa a emissão de nota fiscal sobre feijão, mandioca, etc.,
produtos da cesta básica, o que assegura a intermediação dos produtos sem a
comprovação fiscal.
- No anexo ao Termo de Intimação Fiscal constam transferências entre contas do titular,
valores que deveriam ter sido excluídos, de acordo com o art. 42, §3°, da Lei n°
9.430/1996. Isso demonstra que houve inobservância das determinações legais no que
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2201-000.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002241/2008-87

se refere ao §5° do art. 42. o qual dispõe que, quando provado que os valores creditados
na conta de depósito ou de investimento pertençam a terceiros, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetua em relação ao terceiro.
- O Auto de Infração é nulo, já que não foi confeccionado sem a clareza necessária e
sem os elementos essenciais que devem compor o lançamento.
Alfim, o contribuinte pede a determinação de perícias e se coloca à disposição para
execução dos trabalhos periciais. Diante dos argumentos apresentados, principalmente
erro na identificação do sujeito passivo, solicita também seja declarada a nulidade do
feito fiscal.
É o relatório.
Ao analisar os argumentos da impugnação, o órgão julgador de 1a instância,
decidiu que não assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2004
ARBITRAMENTO. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Com o advento da Lei no 9.430/1996, art. 42, foi instituída presunção
relativa de que os depósitos bancários de origem não comprovada pelo
contribuinte constituem rendimentos sujeitos à incidência do Imposto
sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. Assim, é invertido o
ônus da prova, que passa a ser do contribuinte.
Se no momento da impugnação, o contribuinte não apresenta documentos
idôneos para comprovar a origem dos depósitos, o lançamento deve ser
mantido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 432 a 440, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
VOTO
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Observo, de logo, que o recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
Da preliminar de nulidade pela falta de intimação do outro co-titular.
Dos extratos acostados aos autos consta que a conta mantida no Bradesco tinha como
titular o Recorrente "e o" — o que leva ao entendimento de que haveria um outro titular
na mesma.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2201-000.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002241/2008-87

13. No entanto, o Fisco, omissivamente, em nenhum dos Termos de Intimação
acostados aos autos, intimou a co-titular para que comprovasse a origem dos depósitos
efetuados naquelas contas, sendo certo que o Recorrente foi o único intimado a fazê-lo o
que tornaria impossível a justificativa cobrada.
14. Tal informação é corroborada através da leitura do relatório do procedimento fiscal,
integrante do Auto de Infração, do qual não há sequer menção ao fato de que as contas
eram conjuntas, ficando claro que a autoridade fiscal deixou de respeitar o que
determina o art. 42 da Lei n° 9.430:
( ... )
Exatamente esta é a hipótese dos autos, eis que o Recorrente não era o único titular das
referidas contas, o que torna, de fato, nulo o lançamento, por não ter obedecido à norma
legal que estabelece a presunção em comento.
Do mérito - Erro de identificação do sujeito passivo, rendimento pertencente a
terceiros.
Inicialmente, tem-se corno corolário, que houve falta de observação das determinações
legais por parte do procedimento fiscal no que se refere ao § 5o, do artigo 42, da já
citada Lei 9.430/96. Tal disposição determina que quando provado que os valores
creditados na conta de depósito ou de investimento pertençam a terceiros, evidenciando
a intervenção de pessoa, a determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em
relação ao terceiro, na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de
investimento.
21. Desta forma, como ficou evidenciado que serviram tais valores simplesmente para
repasse das empresas que compravam dos agricultores da região, restando claro que
houve erro na identificação do sujeito passivo por parte da fiscalização, o que evidencia,
destarte, a necessidade de um maior aprofundamento da auditoria para apuração do
quantum, o que não restou efetivado.
22. Acresça-se, ainda, alguns erros cometidos no proceder do fisco em seus
levantamentos, pois os valores referentes a cheques devolvidos como sem fundos não
foram deduzidos do montante dos valores considerados corno omissão de receita, fato
este que deveria ser levado em consideração.
23. Na tentativa de dar guarida ao procedimento fiscal, o fisco aduz que nos termos da
planilha anexa ao Termo de Intimação Fiscal estão relacionados todos os
depósitos/créditos sem comprovação de origem que são objeto de lançamento de oficio
por omissão de rendimentos, com fundamento no art. 42 da Lei n° 9.430/96.
Porém, tal proceder não pode ser aceito, posto que caberia a investigação minuciosa até
mesmo pelo fato de que na forma do Decreto Estadual 24.569/97 RICMS/CE, mais
precisamente seu art. 8° assegura o não pagamento de imposto assim como a emissão de
nota fiscal sobre o feijão, mandioca, etc., produtos da cesta básica, o que assegurava a
intermediação dos produtos sem a comprovação fiscal. Alias, veja-se a dicção legal do
citado dispositivo:
( ... )
Imperioso ressaltar, também, que a fiscalização utilizou-se de critério veementemente
discrepante, já que firmou que todos os créditos constituíam renda, denotando injustiça
sem tamanho. Na apuração, terceiros afirmaram que haviam transacionado por meio do
Recorrente, mas dado o extenso lapso temporal não podiam presentar as provas da
negociação. Tal assertiva, implica em entender que das quantias creditadas o Recorrente
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2201-000.446 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13312.002241/2008-87

faria jus apenas a sua comissão pela intermediação. Impossível, então, presumir que
todos os valores são rendas ignorando a disposição do Decreto nr. 3.000/99:
Com base em tais alegações, o recorrente requer o recebimento do recurso, bem
como que seja provido, com a anulação da autuação e da decisão recorrida.
Da resolução – Da necessidade de intimação ao contribuinte para que
informe se no período em análise, já existia a co-titularidade das contas.
Para melhor entendimento sobre os elementos da diligência, tem-se que levar em
consideração:
1 – Que analisando os autos, percebe-se que toda a autuação diz respeito à falta de
comprovação dos valores obtidos através de depósitos junto às contas 2014-1 vinculado à
agência 0789-7 do Bradesco e à conta 5045-8, da agência 1155-X, do Banco do Brasil, no ano
calendário de 2003;
- que a fiscalização não fez qualquer menção ao fato de que as referidas contas
correntes eram compostas de mais um titular, não apresentado, portanto, a comprovação de que
todos os titulares foram intimados a se manifestarem sobre os depósitos vinculados às mesmas,
apresentando, portanto, a comprovação da intimação apenas ao titular principal, no caso, o
contribuinte em questão;
- Que em sua impugnação, o recorrente não arguiu que a conta era conjunta
durante o período fiscalizado e também que o órgão julgador de piso não se manifestou sobre o
tema, e;
- Que na declaração de rendimentos do contribuinte, anexa às fls. 368 a 370,
constata-se que o mesmo apresentou declaração no modelo simplificado e que não foi declarada
em conjunto.
Diante dessas considerações, entendo que seja mais prudente para o deslinde da
questão, a conversão deste julgamento em diligência, para que a unidade preparadora intime o
contribuinte a comprovar se, na época dos fatos geradores, já havia a co-titularidade noticiada no
recurso voluntário. Feita tal comprovação, que a autoridade lançadora se manifeste sobre a
eventual intimação do co-titular.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para converter
o julgamento do processo em diligência, nos termos do relatório e voto ora apresentados.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital